Tribunal: CARF
Processo: 14041.720034/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. DIFERENÇAS DE TRIBUTOS. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. CORRÊNCIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo a ocorrência de pagamento, constatada a partir de informação prestadas pela própria autoridade lançadora, é entendimento uníssono deste Colegiado a aplicação do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do Códex Tributário, sobretudo na esteira dos preceitos contidos no artigo 98, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do CARF, o qual impõe à observância das decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos - Resp n° 973.733/SC. In casu, mesmo considerando os preceitos inscritos no artigo 150, §4o, do CTN, não há se falar em decadência da exigência fiscal, uma vez promovido o lançamento dentro do lapso temporal de 5 anos, contados a partir do fato gerador do tributo.
AUSÊNCIA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. NÃO IMPUTAÇÃO DE CRIME TRIBUTÁRIO. MATÉRIA PREJUDICADA.
A ausência de aplicação de multa qualificada, a qual carrega em lançamentos fiscais a imputação de crimes na seara tributária, conduz a conclusão da inocorrência de crime tributário na hipótese dos autos atribuído pela autoridade lançadora, prejudicando, assim, a própria análise das argumentações da contribuinte contra tais fatos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPEDIMENTO ANÁLISE PELO CARF. SÚMULA CARF No 28.
Na esteira dos preceitos contidos na Súmula CARF no 28, resta defeso aos julgadores deste Colegiado adentrar a discussões atinentes à processo de Representação Fiscal para Fins Penais.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720034/2018-80
ACÓRDÃO
1101-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. DECADÊNCIA.
PRAZO QUINQUENAL. DIFERENÇAS DE TRIBUTOS. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. CORRÊNCIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo a
ocorrência de pagamento, constatada a partir de informação prestadas
pela própria autoridade lançadora, é entendimento uníssono deste
Colegiado a aplicação do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados da
ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do
Códex Tributário, sobretudo na esteira dos preceitos contidos no artigo 98,
inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do CARF, o qual impõe à
observância das decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos
Repetitivos - Resp n° 973.733/SC. In casu, mesmo considerando os
preceitos inscritos no artigo 150, §4o, do CTN, não há se falar em
decadência da exigência fiscal, uma vez promovido o lançamento dentro
do lapso temporal de 5 anos, contados a partir do fato gerador do tributo.
AUSÊNCIA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. NÃO IMPUTAÇÃO DE
CRIME TRIBUTÁRIO. MATÉRIA PREJUDICADA.
A ausência de aplicação de multa qualificada, a qual carrega em
lançamentos fiscais a imputação de crimes na seara tributária, conduz a
conclusão da inocorrência de crime tributário na hipótese dos autos
atribuído pela autoridade lançadora, prejudicando, assim, a própria análise
das argumentações da contribuinte contra tais fatos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPEDIMENTO ANÁLISE PELO
CARF. SÚMULA CARF No 28.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720034/2018-80
2
Na esteira dos preceitos contidos na Súmula CARF no 28, resta defeso aos
julgadores deste Colegiado adentrar a discussões atinentes à processo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrados Autos de Infração, cientificados em 28/02/2018 (AR. e-fl. 270), exigindo-lhe crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação das infrações abaixo elencadas, em
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720034/2018-80
3
relação aos anos-calendário 2013, 2014, 2015, 2016, conforme peça inaugural do feito, às e-fls.
08/86, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 02/06, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:
LUCRO PRESUMIDO INFRAÇÃO: APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE
DETERMINAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO
Aplicação indevida do percentual de determinação do Lucro Presumido, tudo
conforme o Termo de Verificação Fiscal em anexo
12. Como descrito no item anterior, foi verificado que o sujeito passivo utilizou
indevidamente o percentual incorreto de determinação do lucro presumido (8%) e
da base de cálculo presumida da CSLL (12%) sobre uma parte de suas receitas de
aluguel de imóveis próprios auferidas durante os anos-calendário 2013, 2014, 2015
e 2016.
13. Em relação à justificativa apresentada pela interessada em resposta ao Termo
de Início, não existe nenhuma vinculação legal entre o percentual a ser utilizado
para a determinação do lucro presumido e o código e a descrição do CNAE principal
informado pela pessoa jurídica.
14. Nesse sentido, o art. 15 da Lei no 9.249/95 é claro ao determinar que o
percentual a ser aplicado sobre a receita bruta para fins de determinação da base
de cálculo do imposto varia de acordo com a atividade geradora dessas receitas,
sendo que para as atividades de “administração, locação ou cessão de bens
imóveis” o percentual a ser utilizado é de 32%.
15. Além disso, o § 2o do mesmo artigo da Lei no 9.249/95 estabelece
expressamente que “no caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade”.
16. Dessa forma, nesta infração estão sendo tributadas as diferenças provenientes
da aplicação incorreta do percentual de 8% e de 12% para a determinação das
bases de cálculo presumidas do IRPJ e da CSLL, respectivamente, quando o
percentual correto a ser utilizado seria o de 32%.
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
275/300, a qual fora julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ em São Paulo/SP, o fazendo sob
a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-83.755, de 21 de agosto de 2018, de e-fls.
316/328, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720034/2018-80
4
Tendo o contribuinte apresentado impugnação tempestiva, encontra-se o crédito
tributário com sua exigibilidade suspensa até que haja decisão definitiva no
âmbito administrativo.
REGULAR ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PERCENTUAIS DE LUCRO PRESUMIDO. FALSA
DECLARAÇÃO.
A manutenção de regular escrituração contábil, como alegado pela contribuinte,
não afasta a caracterização de sua ação dolosa de prestar declaração falsa com a
finalidade de reduzir tributo. Não se trata da ocultação da origem das receitas,
mas sim de falsa declaração na determinação dos percentuais de lucro presumido.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício no
percentual de 75% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
Segundo entendimento da Súmula CARF no 2, o órgão de julgamento
administrativo não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER DO SERVIDOR. CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
EXAURIMENTO.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou
contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais,
inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do
contencioso administrativo tributário.
Nos delitos materiais, o prosseguimento da Representação Fiscal Para Fins Penais
depende do exaurimento da instância administrativa, da qual resulte a
constituição definitiva do crédito tributário. Até este momento, embora lavrada,
fica acostada aos autos do processo administrativo tributário, aguardando seu
desfecho.
DECADÊNCIA. APURAÇÃO TRIMESTRAL.
O prazo para constituição do crédito tributário pela Fazenda Nacional é de cinco
anos contados a partir da ocorrência do fato gerador, que se dá na apuração
trimestral do lucro presumido a cada 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720034/2018-80
5
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 336/355,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja reconhecida a decadência parcial da exigência
fiscal, relativamente ao ano-calendário 2013, tendo em vista que tratando-se de tributos sujeito
ao lançamento por homologação, impõe-se adotar o disposto no artigo 150, § 4°, do CTN, em
detrimento ao artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal, mormente tendo havido declaração e
pagamentos parciais dos tributos, não se cogitando na ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
consoante jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
Após breve relato das fases e fatos que permeiam a demanda, explicitando as
atividades desenvolvidas pela empresa, insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na
peça vestibular do feito, aduzindo para tanto possuir reputação ilibada no mercado.
Requer seja mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na esteira
no artigo 151 do Código Tributário Nacional.
Sustenta manter regular escrituração contábil/fiscal, não havendo se falar,
portanto, em qualquer ação ou omissão dolosa que justificasse a imputação de crime praticado
pela contribuinte.
Assevera que as receitas foram oriundas de operações realizadas pelo sujeito
passivo de forma hábil e idônea, havendo apenas o deslize segundo o fisco, no que tange a base de
cálculo escolhida, forma de tributação adotada, o que não enseja qualquer ilícito tributário por si
só, para o agravamento de multa ou representação para fins penais.
Neste sentido, defende não haver elementos para caracterização de omissão de
informações ou receitas e muito menos elementos para configurar fraude ou qualquer outro
indício que leve o fisco a aplicação de sanções exorbitantes ou representação penal, com o fito de
prejudicar o contribuinte no recolhimento de seus tributos e sua reputação.
Contrapõe-se à formalização de Representação Fiscal para Fins Penais, por entender
inexistir materialidade de crime de sonegação fiscal, sobretudo considerando que o presente
processo administrativo fiscal sequer se encerrou definitivamente.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720034/2018-80
6
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, e exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação das
infrações abaixo elencadas, em relação aos anos-calendário 2013, 2014, 2015, 2016, conforme
peça inaugural do feito, às e-fls. 08/86, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 02/06, e demais
documentos que instruem o processo, como segue:
LUCRO PRESUMIDO INFRAÇÃO: APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE
DETERMINAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO
Aplicação indevida do percentual de determinação do Lucro Presumido, tudo
conforme o Termo de Verificação Fiscal em anexo
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada procedente em parte pelo Acórdão
recorrido e, posteriormente, substancioso recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua
pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Preliminarmente, pretende seja reconhecida a decadência parcial da exigência
fiscal, relativamente ao ano-calendário 2013, tendo em vista que tratando-se de tributos sujeito
ao lançamento por homologação, impõe-se adotar o disposto no artigo 150, § 4°, do CTN, em
detrimento ao artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal, mormente tendo havido declaração e
pagamentos parciais dos tributos, não se cogitando na ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
consoante jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo 149
do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do tributo ou
quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por declaração
ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o contribuinte
toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando ativamente.
Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário, em que o
contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento, ficando
sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando os tributos lançados sujeitos ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720034/2018-80
7
atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos submetidos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que apurar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150, §
4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe de
pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o autolançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso I,
do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se extrai
da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos relativamente
ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação dependeria de
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720034/2018-80
8
antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao lançamento de
ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente à apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que os tributos
lançados devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4o, do Códex Tributário,
independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, o certo é que nos termos do Regimento Interno do CARF (artigo 98,
inciso II, alínea “b”), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, os julgadores deste Colegiado
estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas em sede de recurso repetitivo, razão
pela qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período
objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp n°
973.733/SC, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720034/2018-80
9
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação à antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a aludida
conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento nos tributos exigidos, sobretudo em face das diversas modalidades
e/ou procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
In casu, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez
que a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de pagamento,
uma vez se tratar de lançamento de diferença de tributos apurados e pagos, diante da constatação
da aplicabilidade equivocada do percentual de apuração do lucro presumido na atividade de
alugueis de imóveis próprios (Ao invés de aplicar o percentual correto de 32% sobre as suas
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720034/2018-80
10
receitas de aluguel de imóveis próprios, o sujeito passivo utilizou indevidamente os percentuais de
8% para apurar a base de cálculo do IRPJ e de 12% para apurar a base de cálculo da CSLL), o que
deve ser considerado para efeito de aplicação do prazo decadencial.
Na esteira dessas considerações, vislumbrando-se a ocorrência de recolhimentos –
antecipação de pagamento -, fato relevante para a aplicação do instituto da decadência, nos
termos da decisão do STJ acima ementada, a qual estamos obrigados a observar, bem como a
inexistência de aplicação da multa qualificada que carregaria a imputação de crime (trataremos
adiante), é de se restabelecer a ordem legal no sentido de aplicar o prazo decadencial inscrito no
artigo 150, § 4o, do CTN.
Entrementes, ainda que se admita o deslocamento do prazo decadencial inscrito
no artigo 173, inciso I, do CTN para o artigo 150, § 4o, do mesmo Diploma legal, não merece
acolhimento o pleito da contribuinte.
Destarte, tendo a fiscalização constituído o crédito tributário em 28/02/2018, com
a devida ciência do contribuinte (AR e-fl. 270), a exigência fiscal não resta fulminada pela
decadência, uma vez que o fato gerador mais remoto nos autos, no caso de lucro presumido
apurado trimestralmente, ocorrera em 31/03/2013, dentro, portanto, prazo decadencial de 05
(cinco) anos do artigo 150, § 4o, do Códex Tributário, impondo seja rejeitada a preliminar de
decadência.
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual
manteve a exigência fiscal em sua plenitude, sustentando manter regular escrituração
contábil/fiscal, não havendo se falar, portanto, em qualquer ação ou omissão dolosa que
justificasse a imputação de crime praticado pela contribuinte.
Assevera que as receitas foram oriundas de operações realizadas pelo sujeito
passivo de forma hábil e idônea, havendo apenas o deslize segundo o fisco, no que tange a base de
cálculo escolhida, forma de tributação adotada, o que não enseja qualquer ilícito tributário por si
só, para o agravamento de multa ou representação para fins penais.
Neste sentido, defende não haver elementos para caracterização de omissão de
informações ou receitas e muito menos elementos para configurar fraude ou qualquer outro
indício que leve o fisco a aplicação de sanções exorbitantes ou representação penal, com o fito de
prejudicar o contribuinte no recolhimento de seus tributos e sua reputação.
Contrapõe-se à formalização de Representação Fiscal para Fins Penais, por entender
inexistir materialidade de crime de sonegação fiscal, sobretudo considerando que o presente
processo administrativo fiscal sequer se encerrou definitivamente.
Como se observa, afora o pedido de manutenção da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, o que é inerente ao próprio recurso, na forma já esclarecida pelo julgador
recorrido, a contribuinte, em verdade, não se insurge contra a infração apurada propriamente
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720034/2018-80
11
dita, qual seja, a constatação da adoção de percentual equivocado na apuração do IRPJ e CSLL no
lucro presumido, no caso de atividade de alugueis de imóveis próprios, fixando seu insurgimento à
imputação do crime de sonegação fiscal e a formalização da respectiva representação fiscal para
fins penais.
Com efeito, relativamente à Representação Fiscal para Fins Penais, não cabe ao
CARF adentrar a discussões atinentes à aludido processo, consoante entendimento consolidado
neste Tribunal, traduzido na Súmula CARF no 28, com o seguinte Enunciado:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.”
Assim, sendo as Súmulas do CARF de observância obrigatória dos respectivos
julgadores administrativos, despiciendas maiores elucubrações a respeito da matéria, razão pela
qual sequer adentraremos a qualquer discussão sobre aludida representação.
Por outro lado, o que torna o presente caso digno de realce é que a autoridade
lançadora imputou ocorrência de crime, por considerar que a contribuinte teria prestado
declaração falsa, e formalizou, ainda, Representação Fiscal para Fins Penais.
No entanto, não aplicou a multa qualificada de 150% (atualmente 100%), a qual
carrega a imputação de crime em lançamentos fiscais, fato que nos conduz a concluir não haver se
falar em crime tributário na hipótese dos autos atribuído pela autoridade lançadora, prejudicando,
assim, a própria análise das argumentações da contribuinte contra tais fatos.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.806 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720034/2018-80
12
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 373
DF CARF MF
Original